Tribunal: TJMT
Processo: 1001494-54.2024.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001494-54.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Espécies de Contratos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO SIRTOLI LTDA - CNPJ: 36.522.542/0001-71 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - CNPJ: 06.284.531/0001-30 (APELADO), LUIZ FERNANDO SIRTOLI - CPF: 045.679.991-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE
EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE
JUSTIÇA GRATUITA
–
PESSOA JURÍDICA –
NÃO COMPROVADA A
INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS –
INDEFERIDA A GRATUIDADE – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANTIDO O INDEFERIMENTO –

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO D
A
HIPOSSUFICIÊNCIA –

PRECLUSÃO – VEDADA A REDISCUSSÃO – COISA JULGADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a matéria arguida em apelação já foi discutida e decidida em sede de agravo de instrumento, com trânsito em julgado do
decisum
, operou-se a preclusão, sendo inviável a sua rediscussão em apelo, sob pena de afronta à coisa julgada
e à segurança jurídica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Luiz Fernando
Sirtoli
Ltda
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara
Especializada
e
m Direito Bancário da
Comarca de
Várzea Grande
, que
nos autos da
ação de embargos à execução
, movida em face de
Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S/A
, julgou extinto o feito,
sem resolução do mérito,
considerando a ausência de recolhimento das custas necessárias para a distribuição do feito
,
com fundamento no artigo 485, I c/c o artigo 290, ambos do Código de Processo Civil.

Nas razoes recursais,
sustenta
o apelante que faz jus ao benefício da gratuidade, tendo em vista que reúne os pressupostos necessários, autorizadores da medida.

Diz que o indeferimento do benefício o prejudicou, limitando seu acesso à justiça.

Por fim, pede o provimento do recurso.

Sem contrarrazões,
ante a ausência de
triangularização
processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente
,
trata-se de embargos à execução, ajuizada por dependência aos autos de execução,
feito
no
1043389-29.2023.8.11.0002
,
fun
d
ada
na Cédula de Crédito Bancário de no 2023000247/0 (id 237109659), celebrada pela apelante em
12/04/2023, no valor de R$ 211.227,80.

Em síntese, objetiva
a embargante/apelante a revisão do contrato, título executivo extrajudicial, sob a alegação de abusividade.

A ação foi distribuída em
18/01/2024.

Pela decisão de id
237109666 recebeu o Juízo a petição inicial e determinou a intimação do requerente para comprovar documentalmente sua hipossuficiência financeira.

Diante da documentação apresentada, indeferiu o Juízo na petição de id 237109686 a gratuidade e determinou o recolhimento das custas e despesas de ingresso.

Contra a referida decisão, interpôs a apelante recurso de agravo de instrumento, sob no
1009277- 06.2024.8.11.0000
, que restou desprovido
.

Pela decisão de id 237109699 concedeu o Juízo prazo para recolhimento das custas,
advertindo-o de que sua inércia implicaria na extinção do feito.

Em que pese intimada, a apelante deixou de promover o recolhimento das custas processuais, motivo pelo qual, o feito foi extinto.

Pois bem.

Insiste a apelante na concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Sem razão a apelante.

Com efeito,
a matéria suscitada nas razões recursais já foi integralmente decidida nos autos do Agravo de Instrumento n.
1009277- 06.2024.8.11.0000
.

Assim, a matéria devolvida nas razões de apelação já foi resolvida, por decisão colegiada unânime, sendo impossível a rediscussão pretendida pelo recorrente ante a preclusão consumativa.

Sabe-se que a norma processual proíbe a rediscussão de questão já decidida no mesmo processo, sob o fundamento de preclusão (coisa julgada formal).

Nesse contexto,
operada a preclusão nos termos do art. 507 do CPC, que estabelece que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”
.

Portanto, se
a matéria arguida em apelação já foi discutida e decidida em sede de agravo de instrumento, com trânsito em julgado do
‘
decisum
’
,
operou-se a preclusão, sendo inviável a sua rediscussão em apelo, sob pena de afronta à coisa julgada
.

Dessa maneira, por força do princípio da coisa julgada e da segurança jurídica, é vedada a reapreciação da matéria em momento posterior
(
arts
. 505 e 507 do CPC).

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. (...) 3. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio. (...)”. (STJ,
AgInt
no
REsp.
1922430 MT 2021/0043511-2, Relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, julgamento em 21-8-2023, Terceira Turma,
DJe
de 23-8-2023.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – DIREITO DE MEAÇÃO – QUESTÃO DIRIMIDA EM DECISÃO ANTERIOR – INCIDÊNCIA DA COISA JULGADA – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É vedada a rediscussão de matéria já decidida, em observância à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica. (N.U 1020544-09.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024,
Publicado
no DJE 14/06/2024)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024